Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-15.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
VOTO No 23479
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE – LESÕES NOS JOELHOS, NA COLUNA VERTEBRAL E NO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

Ementa:
VOTO No 23479
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE – LESÕES NOS JOELHOS, NA COLUNA VERTEBRAL E NO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.